Tribunal: TJPA
Processo: 0835416-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835416-04.2020.8.14.0301

APELANTE: JILSON DE CACIO COSTA VIEGAS

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADO COM DANOS MORAIS -

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL – NÃO IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA DEDUZIDA EM PETIÇÃO INICIAL – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA EM GRAU DE RECURSO NÃO TRAZIDA EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-
No que tange a alegação de inovação recursal, depreende-se da
petição inicial do autor que a causa de pedir da demanda baseou-se exclusivamente na propaganda enganosa prevista no código de defesa do consumidor e praticada pela empresa ré, fundamentando seu pleito na relação de consumo existente, vulnerabilidade do consumidor, falha na prestação de serviço, responsabilidade objetiva e ato ilícito apto a ensejar dano moral, requerendo a rescisão do contrato e consequente devolução dos valores pagos.

2-
Ocorre que, em sede
recursal (ID Nº. 5765596), o ora recorrente fundamenta suas razões única e exclusivamente na anulação do contrato por vício de consentimento, pleiteando a nulidade do contrato e a consequente indenização por danos morais e devolução do dinheiro pago, entretanto, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada em petição inicial, constituindo manifesta inovação recursal.

3-
O cerne da demanda se consubstanciava na rescisão do contrato, por propaganda enganosa prevista no código de defesa do consumidor.

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa da parte autora apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

4-No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade,
observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na ausência de comprovação de propaganda enganosa e, portanto, falta de nexo de causalidade apta a ensejar a rescisão, devolução de valores e indenização por danos morais.

5-Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, em cristalina inovação recursal, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

6-
O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

7-
Desse modo, diante da inovação recursal e por não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

8-Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, sendo apelante JILSON DE CACIO COSTA VIEGAS e apelada REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JILSON DE CÁCIO COSTA VIEGAS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADO COM DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98 do CPC, tendo como ora apelada
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Em sua inicial, alegou o autor
que, em 30/06/2017, firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de Bens Móveis, Imóveis e Serviços de qualquer natureza com a requerida, conforme contrato de adesão n° 128585, carta de crédito no valor de R$ 115.182,00, tendo pago um sinal de R$ 10.000,00, sendo que na oportunidade o preposto da requerida lhe fez a promessa de que o requerente seria contemplado no prazo de 17 dias corridos.

Salientou que diante da ausência de contemplação, o requerente procurou a requerida, que lhe disse que iria devolver os R$ 10.000,00, contudo, não o fez, razão pela qual requereu a rescisão contratual, devolução da parcela paga e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID Nº. 10568569), que julgou o feito totalmente improcedente, diante da não comprovação de publicidade enganosa pela requerida, reconhecendo a resilição por ato unilateral do autor, porém indeferindo o pedido de restituição dos valores pagos e de indenização por danos morais.

Inconformado, JILSON DE CÁCIO COSTA VIEGAS interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 10568571), aduzindo, em resumo, ter sido vítima de golpe por parte do vendedor da empresa ré, inexistindo qualquer dúvida acerca do negócio jurídico firmado.

Sustenta a nulidade do contrato por de vício de consentimento, nos termos do art. 171, inciso II do CPC, salientando que
a requerida se utilizou de artifício malicioso para que o autor se sentisse atraído pela proposta sem analisar devidamente de modo geral as condições e cláusulas do contrato, afirmando, portanto, ter restado demonstrado a propaganda enganosa.

Alega ainda que o autor experimentou situações constrangedoras e angustiantes, tendo sua moral abalada, face a surpresa de ter sido ludibriado, com a promessa da requerida de certeza de ser contemplado na primeira assembleia, o que enseja o pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada, determinando a anulação do contrato, com a procedência da ação.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10568579), a apelada, preliminarmente, sustenta o não conhecimento do recurso, em razão da inovação recursal pretendida pelo apelante, salientando que o autor não formulou nenhum pedido de nulidade do contrato com restituição dos valores pagos, mas tão somente de rescisão contratual.

Alega também a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, ressaltando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença ora combatida.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida em todos os seus termos da sentença ora combatida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 11572966)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a analisar a preliminar de não conhecimento do recurso.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

A apelada, preliminarmente, sustenta o não conhecimento do recurso, em razão da inovação recursal pretendida pelo apelante, salientando que o autor não formulou nenhum pedido de nulidade do contrato com restituição dos valores pagos, mas tão somente de rescisão contratual.

Alega também a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, ressaltando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença ora combatida.

Oportuno salientar que
a admissibilidade dos recursos exige a observância dos requisitos intrínsecos, quais sejam, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, assim como os extrínsecos, consistentes no preparo, tempestividade e regularidade formal.

No que tange a alegação de inovação recursal, depreende-se da
petição inicial do autor que a causa de pedir da demanda baseou-se exclusivamente na propaganda enganosa prevista no código de defesa do consumidor e praticada pela empresa ré, fundamentando seu pleito na relação de consumo existente, vulnerabilidade do consumidor, falha na prestação de serviço, responsabilidade objetiva e ato ilícito apto a ensejar dano moral, requerendo a rescisão do contrato e consequente devolução dos valores pagos.

Ocorre que, em sede
recursal (ID Nº. 5765596), o ora recorrente fundamenta suas razões única e exclusivamente na anulação do contrato por vício de consentimento, pleiteando a nulidade do contrato e a consequente indenização por danos morais e devolução do dinheiro pago, entretanto, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada em petição inicial, constituindo manifesta inovação recursal.

O cerne da demanda se consubstanciava na rescisão do contrato, por propaganda enganosa prevista no código de defesa do consumidor.

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa da parte autora apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício.
(TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REPRESENTENATE LEGAL - REJEIÇÃO -
RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO. - Tendo sido a citação perfectibilizada na pessoa de um dos sócios legais da empresa requerida, o qual representa também a pessoa jurídica, não vislumbro qualquer mácula a autorizar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.271660-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. É defeso à parte ventilar, em sede de recurso, matéria fática não deduzida na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal. Não se conhece de recurso cujos fundamentos contêm tese inovadora, pois não apresentada no momento oportuno. Uma vez declarada a revelia da parte, tem-se que não foi examinada a matéria fática, abordada nas razões recursais, pelo juízo a quo.
A revelia, no entanto, não impede a interposição de recurso, que aborde eventual matéria jurídica pertinente à causa, pela parte declarada revel. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. FUNDAÇÃO PÚBLICA. CAPACIDADE PROCESSUAL. As entidades da Administração Pública Direta e Indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, a exemplo das autarquias e fundações, têm autonomia, agem por direito próprio e com autoridade pública. No caso dos autos, restou confessado pelo Autor que ele sempre prestou serviços nas dependências da Fundação Hospital Universitário Adriano Jorge, detentora de personalidade jurídica própria e parte integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual. Deveria, portanto, ser, a real tomadora, demandada diretamente, uma vez que é detentora de capacidade processual, nos termos do inciso IV do art. 75 do CPC/15 e inciso I do art. 17 da Lei Complementar 73/93. Recurso do Litisconsorte Parcialmente Conhecido e Provido. (TRT-11 00008603820175110013, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, Gabinete do Desembargador Jose Dantas de Goes)

Já em relação a alegação de violação ao Princípio da Dialeticidade,
observa-se que o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Imperioso ressaltar que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na ausência de comprovação de propaganda enganosa e, portanto, falta de nexo de causalidade apta a ensejar a rescisão, devolução de valores e indenização por danos morais.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, em cristalina inovação recursal, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
”

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou a respeito do assunto, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1
. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: PE 2005/0014680-2, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2014). (Grifei).

Corroborando com o entendimento, vejamos a Jurisprudência Pátria:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(TJDFT,
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.
A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."

(TJDFT,
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. - Não se conhece de recurso que deixa de impugnar, especificamente, os fundamentos do julgado. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - APL: 00023618220198190207, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O princípio da dialeticidade ou congruência recursal, consagrado no art. 1.010, III, do Novo CPC, atribui ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. NA HIPÓTESE DOS AUTOS A SENTENÇA ORA ATACADA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DA AUTORA MARIA BETÂNIA IRINEU MARCOLINO. O APELANTE, POR SUA VEZ, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, SUSTENTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUGADA PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA APELADA ANA PAULA DE OLIVEIRA BERNARDO. 3. Cotejando, então, a argumentação desenvolvida no recurso pelo apelante com a motivação exposta pelo julgador na decisão, percebe-se claramente que as razões recursais são totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, tornando inviável a análise do mérito recursal por flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Registre-se que foi determinada a intimação do apelante para se manifestar sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade. Na ocasião, caberia ao apelante apontar e convencer esta Relatoria de que o referido princípio restou observado em seu apelo. 5. Entretanto, o apelante não se desincumbiu de tal ônus. 6. Apelação não conhecida. (TJ-PE - APL: 3997655 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2018)

Esta Relatora, também em situações análogas, não conheceu de recursos, em razão de violação ao Princípio da Dialeticidade, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FATOS E FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PEDIDO INDETERMINADO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA, 0808459-64.2018.8.14.0000, REL. DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 17/12/2018)

Desse modo, diante da inovação recursal e por não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pela apelada,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

Por conseguinte, julgo prejudicado o mérito recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 21/03/2023